Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-45.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-45.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: SUELY TSIZU NAGAO

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.075/STJ. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ÓBICE INADMISSÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença (ID. 102986695), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID. 102986704), que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal efetiva, reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal e vertical, determinando o enquadramento funcional com progressão horizontal independente de avaliação de mérito, com reflexos em férias, 13º salário, adicional por tempo de serviço e demais verbas remuneratórias, e condenando o Município ao pagamento retroativo das diferenças salariais, com correção monetária e juros legais, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a extrapolação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal constitui óbice à concessão de progressões funcionais previstas em lei; (ii) saber se a omissão administrativa em constituir comissão de julgamento e realizar avaliações de desempenho pode ser invocada para negar a progressão horizontal ao servidor; e (iii) saber se são devidas as diferenças salariais retroativas decorrentes do enquadramento tardio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A superação dos limites de gastos com pessoal previstos na LC nº 101/2000 não constitui óbice à concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.075, firmou tese no sentido de que a progressão funcional é direito subjetivo do servidor e está compreendida na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000, por decorrer de determinação legal anterior.

4 - A Constituição Federal estabelece ordem preferencial de medidas para adequação de gastos com pessoal, prevendo a redução de despesas com cargos em comissão e a exoneração de servidores não estáveis antes do sacrifício de direitos funcionais de servidores estáveis (CF/1988, art. 169, § 3º, I e II).

5 - A omissão do Município em constituir a Comissão de Julgamento prevista na Lei Municipal nº 294/2006 e em realizar as avaliações periódicas de desempenho não pode ser invocada em desfavor da servidora para negar a progressão horizontal. A inércia administrativa configura óbice malicioso ao implemento da condição, nos termos do art. 129 do Código Civil. O requisito da avaliação de desempenho deve ser dispensado enquanto perdurar a omissão, bastando o decurso do interstício temporal mínimo de dois anos previsto em lei.

6 - A servidora demonstrou o preenchimento do interstício temporal exigido pelo art. 26 da Lei Municipal nº 294/2006, sem registro de sanção disciplinar que obstasse o avanço funcional. O enquadramento na Classe C, Referência I, afigura-se correto.

7 - O direito ao recebimento das diferenças salariais retroativas decorre da natureza vinculada do ato de concessão da progressão. Preenchidos os pressupostos legais, o servidor faz jus à contraprestação pecuniária desde o momento em que implementou as condições, e não a partir do ato formal de concessão. A retenção desses valores configura enriquecimento sem causa da Administração. Aplicável a Súmula nº 85/STJ, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, § 3º, I e II; CC, art. 129; LC nº 101/2000, arts. 19, III, 20, III, "b", e 22, parágrafo único, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075 (REsps nº 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1.879.282/TO); Súmula nº 85/STJ; TJBA, Apelação nº 8000617-60.2017.8.05.0243, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 01.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000618-45.2017.8.05.0243
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE SEABRA
e parte Apelada
SUELY TSIZU NAGAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02